Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FUNDADO EM DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DIANTE DE DÚVIDA FUNDADA. OPORTUNIDADE NÃO CONFERIDA À PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o pedido do autor se funda, exclusivamente, na declaração de hipossuficiência, não tendo o juízo, antes de indeferir a pretensão, possibilitado a juntada de provas quanto à alegada miserabilidade, entendendo que operário em país de primeiro mundo tem padrão remuneratório acima do praticado no Brasil, não se incluindo, portanto, no conceito de hipossuficiente.
3. O indeferimento da pretensão fundado em meras conjecturas não tem amparo legal, devendo ser oportunizado ao autor fazer prova de sua hipossuficiência.
4. Recurso provido.